Tribunal: TJMT
Processo: 1038153-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038153-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE MOURA SERRA - CPF: 848.221.471-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste anual. Pedido de substituição do percentual aplicado pela operadora pelo índice da ans. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, na qual a agravante, pessoa idosa, pleiteava a substituição do percentual de reajuste aplicado pela operadora (15% para 2025) pelo índice estabelecido pela ANS para planos individuais/familiares (6,06%), alegando abusividade nos aumentos acumulados de 57,66% em três anos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especificamente a probabilidade do direito invocado para substituição do percentual de reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo pelo índice estabelecido pela ANS para planos individuais/familiares.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os reajustes de planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites impostos pela ANS aos planos individuais, sendo apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e prevenção de abusos.

4. O contrato firmado pela agravante prevê expressamente a possibilidade de reajuste anual financeiro, por sinistralidade e por faixa etária, conforme cláusula 17, tendo a consumidora assinado “Declaração de Ciência de Reajuste” reconhecendo expressamente que o valor mensal do benefício sofreria aplicação de reajuste anual.

5. A operadora de saúde enviou comunicados anuais informando previamente os reajustes a serem aplicados (26% em 2024 e 15% em 2025), cumprindo seu dever de informação ao consumidor, conforme documentos juntados aos autos.

6. A mera disparidade entre os índices aplicados pela operadora e aqueles definidos pela ANS para planos individuais não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, considerando as diferenças estruturais entre as modalidades de contratação e os diferentes fatores que influenciam na formação dos preços.

7. A verificação da alegada abusividade dos reajustes aplicados demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, especialmente considerando que os reajustes têm justificativa técnica baseada na sinistralidade do contrato e na variação dos custos médico-hospitalares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CECILIA DE MOURA SERRA e outros contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Revisão Contratual c/c Danos Materiais” (Proc. nº 1109593-64.2025.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante para substituir o percentual aplicado pela agravada pelos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais/familiares (cf. Id. nº. 212649520 do processo de origem).

A agravante alega, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão junto à agravada, e que vem sofrendo com reajustes abusivos em seu contrato. Sustenta que, enquanto o reajuste acumulado pela ANS nos últimos três anos representa o total de 22,6%, o reajuste acumulado pela UNIMED está em 57,66%.

Afirma que o reajuste anual aplicado pela operadora de saúde em 2023 foi de R$ 1.728,00 (aumento de 15,89%), em 2024 foi para R$ 2.190,64 (26,77%) e em 2025 foi para R$ 2.519,24 (15,00%), representando um aumento total de 68,96% em relação ao valor inicial da contratação (R$ 1.491,00).

Argumenta que os reajustes são aplicados de forma unilateral, sem transparência quanto aos critérios utilizados, afrontando o art. 51, X e XV do CDC, e que a agravada não justifica adequadamente os percentuais aplicados, deixando de seguir o que determina a ANS na Resolução n. 509/2022.

Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a substituição do percentual aplicado pela agravada pelo reajuste definido pela ANS para os planos individuais/familiares (6,06% para 2025) ou, sucessivamente, por outro índice que este tribunal entender cabível para trazer equilíbrio contratual. (cf. Id. nº 325329851).

A decisão contida no Id. nº 325588978 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 331840363).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido liminar de substituição do percentual aplicado pela requerida/agravada pelos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais/familiares.

Alega a parte Agravante que os reajustes aplicados pela operadora de saúde nos últimos anos são abusivos, acumulando 57,66% em três anos, enquanto os índices da ANS somaram apenas 22,6% no mesmo período. Sustenta ainda que há falta de transparência nos critérios utilizados para os reajustes e que a onerosidade excessiva prejudica especialmente a consumidora idosa.

Já a parte Agravada defende a legalidade dos reajustes em planos coletivos, ressaltando que a ANS não estabelece limites para esses contratos, havendo previsão contratual expressa dos reajustes, com comunicação prévia à consumidora, além de destacar a necessidade de dilação probatória para análise da alegada abusividade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, especificamente a substituição do percentual de reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo (15% para o ano de 2025) pelo índice estabelecido pela ANS para planos individuais/familiares (6,06%).

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não vislumbro a presença do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a Agravante aderiu, em 03/08/2022, a um contrato coletivo por adesão celebrado entre a PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA e a UNIMED CUIABÁ, vinculando-se à entidade de classe ATCOA - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE OSASCO E ADJACÊNCIAS. Trata-se, portanto, de plano de saúde coletivo por adesão, e não de plano individual ou familiar.

Esta distinção é fundamental para a análise do caso, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os reajustes de planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites impostos pela ANS aos planos individuais. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais” (AgInt no REsp 1897040/SP).

Ademais, o contrato firmado pela Agravante prevê expressamente a possibilidade de reajuste anual financeiro, por sinistralidade e por faixa etária, conforme se verifica na cláusula 17 do contrato: “Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: I - reajuste anual financeiro e/ou por revisão atuarial, que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias [...]”.

A Agravante também assinou uma “Declaração de Ciência de Reajuste”, na qual reconhece expressamente que “o valor total expresso em minha proposta de adesão sofrerá a aplicação do reajuste sobre o valor mensal do meu benefício e de meus dependentes [...] na data assinalada no campo mês de reajuste do contrato [...] que é todo mês de maio de cada ano”.

Verifica-se, ainda, que a operadora de saúde enviou comunicados anuais informando previamente os reajustes a serem aplicados, cumprindo seu dever de informação ao consumidor. Os comunicados de reajuste de 2024 e 2025, juntados aos autos (cf. Id. nº 331840368 e 331840365), demonstram que a Agravante foi devidamente notificada sobre os percentuais de 26% e 15%, respectivamente, com antecedência.

Ressalto que, embora seja possível a revisão judicial de cláusulas contratuais consideradas abusivas, tal análise deve ser feita com cautela, especialmente em sede de cognição sumária, como no caso da tutela de urgência pleiteada. A intervenção judicial nos contratos deve ocorrer apenas quando evidenciada de plano a abusividade, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, conforme destacado pela Agravada em suas contrarrazões, os reajustes aplicados têm justificativa técnica, baseada na sinistralidade do contrato e na variação dos custos médico-hospitalares, elementos que demandam análise probatória mais aprofundada para verificação de eventual abusividade.

Importante destacar que a mera disparidade entre os índices aplicados pela operadora e aqueles definidos pela ANS para planos individuais não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, considerando as diferenças estruturais entre as modalidades de contratação e os diferentes fatores que influenciam na formação dos preços.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva para consumidora idosa, embora seja um fator relevante a ser considerado na análise do mérito da ação principal, não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem, de plano, a abusividade dos reajustes aplicados.

Por fim, ressalto que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que exige a demonstração cabal da abusividade dos reajustes para intervenção judicial nos contratos de plano de saúde coletivo, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026